Tribunal: TJMT
Processo: 1017782-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017782-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), WANDER LUIZ DOS REIS - CPF: 362.317.541-20 (APELADO), RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE - CPF: 034.932.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

WANDER LUIZ DOS REIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS DE VALORES EM HOLERITE DO AUTOR EM RAZÃO DA PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL EVIDENTE – SUPRESSÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – NECESSÁRIA REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. (REsp 1678681/SP).

Assim, partindo da tese autoral de que nunca existiu o contrato em função do qual foram efetivados os descontos em folha de pagamento, subsiste ao demandante um interesse de agir, tanto na modalidade
utilidade
quanto na
necessidade
, não só para reaver os valores indevidamente descontados, como também para ver declarada a inexistência do débito em questão e, eventualmente, se ver indenizado pelos possíveis danos morais que porventura tenha experimentado.

Não havendo qualquer documento nos capaz de demonstrar a formalização de um contrato de cartão de crédito com autorização para desconto de parcelas no holerite do consumidor, deve ser declarada a inexistência de débitos, determinando-se a devolução dos valores descontados no respectivo contracheque sob tal rubrica.

À míngua de provas de má-fé da instituição financeira, a restituição deve se dar de forma simples, e não dobrada.

Os descontos, em folha de pagamento, de valores provenientes de contrato que não foi pactuado pela parte, causa-lhe constrangimento que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos, já que lhe impõe a supressão de verba de caráter alimentar, acarretando-lhe danos morais indenizáveis.

Supervalorizado o dano moral, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório a fim de ajustá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

WANDER LUIZ DOS REIS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
no 1000865-19.2019.8.11.0079 ajuizada por
WANDER LUIZ DOS REIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar a inexistência de débito de R$ 910,87, tornando definitiva a liminar concedida;

condenar a parte requerida a restituir em dobro todos os valores pagos a este título pelo autor, descontando os valores já pagos que totalizam o montante de R$1.152,26, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir de cada desconto indevido; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.500,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Suscita o recorrente, preliminarmente, a perda do objeto da pretensão vez que o contrato de cartão de crédito consignado foi cancelado administrativamente a pedido da parte apelada antes mesmo do ingresso da presente ação, fazendo, pois, desaparecer o interesse de agir na modalidade “utilidade”.

No mérito, recorre em longas razões recursais, ora arguindo a regularidade dos descontos em folha de pagamento do autor, ao argumento de teria sido legitimamente pactuado contrato de
cartão de crédito consignado, o qual fora utilizado pelo autor para realizar compras domésticas.

Afirma que o cartão de crédito consignado (“cartão”) é direcionado a todos os clientes que possuem margem consignável disponível e cujo órgão pagador, ao qual estão vinculados seus vencimentos ou o benefício previdenciário, possui convênio com o PAN, autorizando, assim, a reserva de margem consignável (“RMC”) até o limite legal (geralmente 5%), para o pagamento parcial, equivalente ao valor mínimo de suas faturas.

Aduz que o cartão pode “nascer sacado”, isto é, no ato da contratação o cliente solicita que até 70% do limite do cartão seja creditado em conta corrente em que o aposentado ou servidor público recebe o seu benefício/salário, o qual poderá ainda realizar saques em dinheiro na rede credenciada ou transferir valores até o limite disponível, mediante solicitação em uma das Lojas do PAN, parceiros ou Central de Atendimento.

Defende que é obrigação do cliente efetuar o pagamento integral da fatura. No caso de pagamento mínimo (apenas desconto) e/ou ausência completa de pagamento (perda de margem), estará sujeito aos encargos previamente pactuados (termo de adesão).

Assevera que apesar de alegar que o contrato é fraudulento, o autor teve obviamente de apresentar, na condição de pactuante, os documentos necessários à comprovação da sua identidade para que fosse possível o aperfeiçoamento do referido negócio, de modo que a conduta atribuída ao banco não passa de exercício regular de direito de credor, nos termos do art.188 do CC/2002.

Argumenta estar demonstrado nos autos que apesar do cancelamento do cartão, subsiste um débito remanescente, motivo pelo qual a negativação reclamada em exordial seria legítima, não havendo se cogitar qualquer dano moral indenizável.

Subsidiariamente, pugna restituição simples – e não dobrada – do suposto indébito, haja vista a ausência de qualquer má-fé atribuível ao apelante, assim como pela redução do valor da verba indenizatória arbitrada, com o cômputo dos juros de mora apenas a partir do arbitramento.

Contrarrazões no ID. n. 91054521 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, no mês de outubro, o autor, que é servidor público estadual, teve descontado de sua folha de pagamento a importância de R$50,35 e, ao observar o seu holerite percebeu que tal desconto referia-se ao débito de um contrato de cartão de crédito consignado que jamais entabulou.

Segundo consta, depois de várias tentativas de contatos telefônicos, sendo transferido por vários setores, quando, então, informou ao atendente que, além de não possuir nenhum vínculo com o mencionado banco, nunca solicitou qualquer cartão de crédito, sem que, no entanto, o problema dos descontos fossem solucionados.

Ainda de acordo com a exordial, valores continuaram sendo descontados de seus subsídios nos meses subsequentes, mesmo depois de um segundo contato telefônico, tendo sido efetivados pelo menos onze descontos mensais entre novembro de 2016 e setembro de 2017, nos seguintes valores:

Mês/Ano

Valor Descontado

11/2016

R$ 50,51

12/2016

R$ 53,41

01/2017

R$ 47,83

02/2017

R$ 47,42

03/2017

R$ 47,07

04/2017

R$ 46,94

05/2017

R$ 46,77

06/2017

R$ 46,66

07/2017

R$ 46,49

08/2017

R$ 46,39

09/2017

R$ 46,29

Diante desse quadro fático, o autor ajuizou a presente demanda para fosse (i) declarada a inexistência de qualquer débito decorrente de tal cartão de crédito; (ii) restituídos em dobro os valores indevidamente descontados de seus subsídios; e (iii) fosse o banco réu condenado a indenizá-lo, pelos danos morais, em valor não inferior a R$20.000,00.

Citado, o banco réu, ora apelante, ofertou contestação sustentando que o contrato foi legitimamente pactuado e que, portanto, sua conduta seria legítima, situação que daria ensejo à improcedência da ação.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se voltou
o banco réu pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Preliminar de ausência de interesse de agir.

Conforme consta do relato, o réu pugna preliminarmente pela extinção não meritória do feito ante a perda de objeto, eis que tendo sido cancelado o contrato antes mesmo do ajuizamento, fazendo desaparecer o interesse de agir na modalidade utilidade.

No entanto, tal prefacial merecer ser prontamente rejeitada por razões mais do que óbvias.

Ora, conforme cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

No caso, é incontroverso nos autos que, em função do suposto negócio, valores foram descontados dos subsídios do autor.

Assim, partindo da tese autoral de que nunca existiu o contrato em função do qual foram efetivados os descontos em folha de pagamento, subsiste ao demandante um interesse de agir, tanto na modalidade
utilidade
quanto na
necessidade
, não só para reaver os valores indevidamente descontados, como também para ver declarada a inexistência do débito em questão e, eventualmente, para ser indenizado pelos possíveis danos imateriais que porventura tenha experimentado com tal experiência.

Saber se a narrativa da inicial corresponde ou não à realidade demanda um exame de mérito da ação, a desaguar em um juízo de procedência ou improcedência.

Com isso, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Do mérito
.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, não há como acolher a tese recursal.

Com efeito, exegese
da teoria do risco do negócio ou da atividade
, explicitamente albergada pelo art. 14 do CDC, os fornecedores

respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a cobrança e a negativação indevida do nome de cliente pelo inadimplemento de contrato.

Assim dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Obviamente que esta regra não é absoluta. A requerida pode perfeitamente desconstituí-la demonstrando nos autos que os descontos no contracheque do autor decorre de um contrato

legalmente constituído.

Afinal, à exegese da
teoria da distribuição dinâmica, e lógica, do ônus da prova
– finalmente albergada pelo CPC/2015, nos §§ 1o e 2o do seu art.373 – se o consumidor
vem a juízo vindicar a declaração da inexistência de débito regular a justificar a cobrança sob o argumento de que jamais pactuara tal negócio, ou seja, fundado num fato negativo, àquele que alega a existência e regularidade da avença passa a incumbir o dever de comprovar o fato positivo, isto é, a regular solicitação ou autorização do crédito.

No caso dos autos, entretanto, o banco apelante não trouxe um único documento capaz de demonstrar que houve a efetiva pactuação de contrato de cartão de crédito consignado.

Não há nos autos prova de nenhum vínculo entre as partes. Inexiste qualquer evidência de que o autor é ou foi, em algum momento, cliente do réu.

Nem mesmo de que foi transferido para qualquer conta bancária do autor, ou qualquer outra forma de creditamento de valores em favor deste. Nada. Não há nada que o vincule a um negócio jurídico com o banco recorrente.

Aliás, ao contrário.

Nas suas razões, o recorrente reconhece a sua forma inconsequente de captura de clientela, ao afirmar que
“cartão de crédito consignado (‘cartão’) é direcionado a todos os clientes que possuem margem consignável disponível e cujo órgão pagador, ao qual estão vinculados seus vencimentos ou o benefício previdenciário, possui convênio com o Banco Pan, autorizando a Reserva de Margem Consignável (“RMC’) até o limite legal, para o pagamento parcial, equivalente ao valor mínimo de suas faturas.”
(ID. n.

Afinal, consoante preceitua a súmula 532 do STJ,
“
constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor
, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 08/06/2015)

Com isso, não resta dúvida o acerto da sentença no pertinente à declaração da inexistência de qualquer débito relacionado ao cartão de crédito não contratado, bem como no pertinente à obrigatoriedade da restituição dos valores indevidamente descontados de seu holerite.

Da forma de restituição

É, entretanto, no que tange ao pleito repetitório que o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Nesse particular, diversamente do que decidiu a magistrada singular, esta repetição de valores deve se dar de forma simples.

Isso porque,
“nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ‘[...]
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor’
(AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) [...]”
(AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)

E conforme entendimento pacificado na orientação do STJ,
“a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.”
(AgRg no Ag 1.086.114/SP)

Na hipótese versanda, contudo, o autor não trouxe nenhuma evidência a demonstrar o dolo ou a malícia da parte requerida.

Com isso, inviável o reconhecimento do direito à repetição dobrada de indébito, devendo os valores descontados do holerite do autor serem devolvidos de forma simples.

Da ocorrência do dano moral indenizável

Por outro lado, não há como afastar a condenação do réu quanto ao pagamento de indenização por danos morais.

É que, o desconto de valores na folha de pagamento do consumidor referentes ao contrato cuja pactuação não foi comprovada, constitui dano de ordem mora indenizável já que priva o indivíduo de dispor de verba alimentar que já integra o patrimônio. Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGADA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS DE VALORES EM HOLERITE DO AUTOR EM RAZÃO DA PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL EVIDENTE – SUPRESSÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - MAUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMEMNTE PROVIDO. Não havendo qualquer documento nos capaz de demonstrar a formalização de um contrato de cartão de crédito com autorização para desconto de parcelas no holerite do consumidor, deve ser declarada a inexistência de débitos, determinando-se a devolução dos valores descontados no contracheque deste sob tal rubrica. À míngua de provas de má-fé da instituição financeira, a restituição deve se dar de forma simples, e não dobrada. Os descontos, em folha de pagamento, de valores provenientes de contrato que não foi pactuado pela parte, causa-lhe constrangimento que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos, já que lhe impõe a supressão de verba de caráter alimentar, acarretando-lhe danos morais indenizáveis. Deve ser mantido o quantum indenizatório que, atento às circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas do ofendido e do ofensor, pauta-se pela razoabilidade.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0032159-65.2015.8.11.0041 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 27/02/2019, publ. no DJE 01/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a Instituição Financeira não juntou aos autos documento que comprova a celebração do contrato de empréstimo e a autorização expressa para consignação das parcelas em folha de pagamento de seus clientes, afigura-se indevida a retenção e deve ser considerado inexistente o débito.
A cobrança de valor proveniente de contrato, que não foi pactuado pela parte, causa constrangimento à vítima, com danos morais que devem ser reparados, principalmente porque se trata de desconto em indevido de benefício de natureza alimentar, meio de subsistência do indivíduo
. [...]
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – Ap 98092/2017, Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 06/12/2017, publ. no DJE 14/12/2017)

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta averiguar se o
quantum

indenizatório está justo.

Do
quantum
indenizatório.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória no importe de R$6.500,00, a julgadora singular supervalorizou o dano moral experimentado pelo autor, fixando-a em montante muito superior ao que tem sido arbitrado nesta Câmara.

Assim, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido para R$3.000,00,
quantum
razoável e proporcionalmente suficiente para reparar o dano moral ao apelado.

Esse valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desse julgamento – momento em que o montante é fixado em definitivo – e acrescido de juros de mora legais, dede a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, qual seja, a data do primeiro desconto indevido na folha de pagamento do autor.

Por fim, imperioso consignar que, a despeito do parcial provimento do recurso, o caso não é de alteração da alteração da verba honorária já que, com a determinação da restituição do indébito de forma simples e com a redução do valor da verba indenizatória, já haverá uma proporcional e substancial do valor do ônus de sucumbência.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para (i) determinar que os valores a serem devolvidos à parte autora sejam restituídos de forma simples, bem como para (ii) reduzir o valor da verba indenizatória para o montante de R$3.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desse julgamento

e acrescido de juros de mora legais, desde a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, qual seja, a data do primeiro desconto indevido na folha de pagamento do autor (novembro de 2016).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021